Tribunal: TJMT
Processo: 0000671-15.2012.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
HELDER MACHADO ROSA
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
HELDER MACHADO ROSA

Número do Protocolo: 43833/2015
Data de Julgamento: 23-06-2021

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRANSITO PROVOCADO POR AGENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– MANTIDA –RETIFICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA
A pessoa jurídica prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de exercício de sua atividade, conforme descrito no art. 37, §6o, da CF.
Na falta de critérios objetivos no sistema jurídico legal, o valor do quantum indenizatório deve observar a atividade, condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor suportar o encargo, sem dar azo a enriquecimento sem causa.
Com essas premissas, e considerando, ainda o prudente arbítrio do julgador e a impossibilidade de a dor moral constituir-se em enriquecimento do beneficiário, levando à desestabilidade financeira do causador do dano, impõe-se a manutenção do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos.
Os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
HELDER MACHADO ROSA
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
HELDER MACHADO ROSA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação, interpostos por Helder Machado Rosa e pelo Município de Guiratinga, em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca daquele município, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 000671-15.2012.8.11.0036.
Ressai dos autos que Helder Machado Rosa propôs a presente ação requestando indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seus genitores (Miguel Guimarães Rosa e Edelvita Machado Rosa) e de sua tia (Marly Guimarães Rosa), em acidente automobilístico causado por motorista da Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT.
O ato sentencial condenou o Município de Guiratinga a indenizar a título de danos morais o Autor Helder Machado Rosa, em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Outrossim, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fls. 261/265.
Em suas razões, o Apelante Helder Machado Rosa pleiteia a reforma da sentença, para elevar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 1.086.000,00 (um milhão de oitenta e seis mil reais), tendo em vista que, na ocasião do acidente, perdeu seus pais e uma tia com quem mantinha proximidade afetiva, bem como a majoração dos honorários advocatícios (fls. 267/317).
Por sua vez, o Município de Guiratinga apresentou o apelo alegando que o ato sentencial deve ser reformado, uma vez que a situação narrada nos autos não enseja responsabilidade civil do ente municipal, visto que os fatos revelam culpa exclusiva da vítima, pelo acontecimento, ou no mínimo culpa concorrente, circunstancias que afastariam o dever de indenizar. Alternativamente requer a redução do quantum indenizatório (fls. 318/336).
As Contrarrazões do Apelante Helder Machado Rosa foram apresentadas às fls. 337/354, pugnando pelo desprovimento do recurso da municipalidade.
Contrarrazões do Município de Guiratinga às fls. 360/365, requerendo o improvimento in totum do apelo de Helder Machado Rosa.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por inexistirem razões que impliquem na intervenção do órgão ministerial (fls. 371/373).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELSON REZENDE DE OLIVEIRA, OAB/MT 12452.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação, interpostos por Helder Machado Rosa e pelo Município de Guiratinga, em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca daquele município, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 000671-15.2012.8.11.0036.
O ato sentencial combatido condenou o Município de Guiratinga a indenizar a título de danos morais o Autor Helder Machado Rosa, em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Outrossim, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fls. 261/265.
Ressai dos autos que Helder Machado Rosa propôs a presente ação requestando indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seus genitores (Miguel Guimarães Rosa e Edelvita Machado Rosa) e de sua tia (Marly Guimarães Rosa), em acidente automobilístico causado por motorista da Prefeitura Municipal de Guiratinga/MT.
Em que pese o Município de Guiratinga alegue que houve culpa exclusiva ou ao menos concorrente das vítimas, razão não lhe assiste.
O Laudo Pericial Criminal n° 02-02-07-000410-2011, acostado às fls. 199/226, demonstra a dinâmica do acidente:
“Trafegava o V-1 (Toyota) pela MT 270, sentido Rondonópolis – Guiratinga, quando na altura do KM 05, distante cerca de 45,20 m, da estrada vicinal da Torre de Celular saiu da sua mão de direção e adentrou na pista do sentido contrário em local plano e com boa visibilidade, colidindo frontalmente com V-2 (Ônibus) que trafega no sentido oposto. Após o embate, V-1, repousou parcialmente sobre o leito carroçável da pista de rolamento de seu sentido, distante 25,20 m, do ponto de impacto e V-2 (Ônibus), imprimiu uma marca de frenagem com derivação para a direita de seu sentido de tráfego medindo cerca de 21,10 m, e repousou-se obliquamente atravessado sobre as pistas de rolamento com a frontal voltada para a referida estrada vicinal da Torre, distante 55,20 m do ponto de impacto”.
Como bem lançado no ato sentencial, o acidente foi provocado por um terceiro veículo, que também estava a serviço da Prefeitura Municipal de Guiratinga, veja-se:
“ (...) Todavia, tenho que a conduta imprudente, na situação em tela, deve ser atribuída ao motorista do outro caminhão da Prefeitura, Sr. Marcílius de Moraes Macedo, que vindo de uma estrada vicinal adentrou abruptamente na MT-270 em sentido à Guiratinga/MT, fazendo com que o veículo Toyota Bandeirantes tivesse que realizar uma manobra brusca para não bater em sua traseira, tirando o veículo para esquerda, o que ensejou o choque frontal com o micro-ônibus da Prefeitura que vinha de Guiratinga em sentido contrário.
(...)
Em aludido laudo já restou aventada a participação do caminhão da Prefeitura, guiado pelo Sr. Marcilius, na ocorrência do acidente, veja-se: “Esclarece o perito signatário do presente Laudo Pericial, que foi ventilado no local por ocasião dos exames periciais que um terceiro veículo (V-3), segundo informações da sua identificação constante na requisição pericial, o mesmo se trata de um caminhão marca Ford/cargo, placas: KAK-6987, o qual teria entrado abruptamente na pista de rolamento do sentido Rondonópolis – Guiratinga quando este trafegava pela estrada vicinal sem pavimentação da Torre, oportunidade em que o V-1 (TOYOTA) tivera que fazer a ultrapassagem para evitar uma colisão com o V-3, adentrando, portando, na pista de rolamento do sentido contrário, indo, contudo, colidir com V-2 (ônibus) que trafegava evidentemente no sentido oposto, ou seja, na pista de rolamento do sentido Guiratinga-Rondonópolis.” (fl. 61).
Ademais o depoimento degravado da audiência realizada em 03/12/2013 às fls. 389/412, corroboram com a versão do autor, de que o terceiro veículo (caminhão Ford/Cargo), de fato provocou o acidente.
Testemunha Manoel Ribeiro dos Santos:
“ Juiz: Alguém chegou a informar para o senhor se for por conta deste caminhão que teria adentrado na pista, que a Toyota foi desviar e bateu?
Testemunha: Com certeza, o acidente foi, porque se não fosse o caminhão não tinha acontecido”.
Destarte, é incontroverso que a responsabilidade do ente público deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
"Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo."
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão.
Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
Portanto, do cotejo de todo o arcabouço processual, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelos danos morais sofridos pelo Autor, sobejando para apreciação tão-só a fixação pecuniária.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Destaca-se que o valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVIDA – QUANTUM REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PENSÃO MENSAL DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
A pessoa jurídica prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de exercício de sua atividade, conforme descrito no art. 37, §6o, da CF.
Os danos materiais devidamente comprovados devem ser pagos por quem deu causa ao acidente de trânsito, no caso, o Estado. É inequívoco que a pessoa que tem a sua integridade física atingida por ato ilícito de outra sofre abalo psíquico, passível de indenização por dano moral.
Na falta de critérios objetivos no sistema jurídico legal, o valor do quantum indenizatório deve observar a atividade, condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor suportar o encargo, sem dar azo a enriquecimento sem causa.
Com essas premissas, e considerando, ainda o prudente arbítrio do julgador e a impossibilidade de a dor moral constituir-se em enriquecimento do beneficiário, levando à desestabilidade financeira do causador do dano, impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos.
A qualidade jurídica de dependente é condição para integrar a relação jurídica de proteção para fazer jus ao benefício da pensão por morte, sendo aplicável a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor.
(N.U 0005317-58.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).
Assim, entendo que o valor fixado na sentença, a título de indenização por danos morais (R$ 160.000,00) deve mantido, por se mostrar, dada a capacidade econômica do Réu, razoável e proporcional para compensar os danos sofridos, e para garantir o caráter repressivo e pedagógico ao causador do prejuízo.
Ademais, mantenho o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, tendo em vista que se encontra em consonância com o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época.
Da remessa necessária
No que tange a remessa necessária, devo elucidar que a sentença merece retificação quanto a correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE no 870947, do respectivo Tema 810. Assim, consoante às determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por sua vez os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação.
Na remessa necessária, retifico em parte a sentença para determinar que, no que tange a condenação por danos morais, os juros de mora observem que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 deverão ser correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança.
A correção monetária, por sua vez deverá ser calculada com base no IPCA-E.
Consigno ainda que os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM AMBOS O RECURSOS E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR